Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-12.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000045-12.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001588-78.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 18/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO E ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESSA PARTE – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA QUALIFICAÇÃO DA PACIENTE NO TERMO DE DESERÇÃO – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DE VÍCIOS NOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NAS MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE – PARECERES MINISTERIAIS MERAMENTE OPINATIVOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Não conhecimento do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de ausência de fundamentação da decisão, de expedição de salvo-conduto e de arquivamento da instrução provisória, por consistir em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Inviável é o reconhecimento da nulidade do feito por ser o suposto erro material na qualificação da paciente mera irregularidade e não ter o condão de invalidar a instrução provisória de deserção. - Não há que se falar em nulidade processual em razão de alegação referente a argumentos trazidos pelo Ministério Público, uma vez que estes não se vinculam ao julgador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Carina de Oliveira Mattedi, impetrante Angela Renata Mattede dos Santos e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente o habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada por Angela Renata Mattede dos Santos, em favor da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega a impetrante que o termo de deserção da paciente foi preenchido de forma desidiosa, pois os dados inseridos não condizem com a sua real qualificação, uma vez que registraram incorretamente a sua data de nascimento e o nome de sua genitora. Salienta que os dados inverídicos estampados no termo de deserção comprometem a lisura do documento juntado aos autos e maculam todo o processo, tornando-o nulo. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o feito deve ser arquivado quando houver erro no termo de deserção. Ressalta que a oficial, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, não aplicou, nas relações com sua comandada, ora paciente, o art. 9º, incisos III e VII, da Lei n. 14.310/2002. Destaca que, mesmo sabendo do grave quadro clínico da paciente, a referida comandante não determinou uma investigação preliminar para melhor elucidar os fatos e não impediu que, sem justa causa, um oficial subalterno determinasse a distribuição de uma instrução provisória de deserção nesta Justiça Militar. Assegura que a paciente sofre real ameaça de ser presa pelo Cel PM corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em razão de uma acusação infundada decorrente de uma ordem ilegal de captura na instrução provisória de deserção. Pontua que as manifestações e os argumentos apresentados pelo promotor de justiça que atua na instrução provisória de deserção ofendem os princípios da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e do devido processo legal. Defende que a decisão proferida pelo juízo a quo de indeferimento dos pedidos de arquivamento da instrução provisória e de expedição de salvo-conduto não possui fundamentação válida e amparo legal, pois a paciente possui direito à licença-saúde, nos termos do art. 119, parágrafo único, da Lei n. 5.301/1969, por ser acometida por doença grave e realizar tratamento no estado do Espírito Santo, fora da sede. Explica que, no decorrer do tratamento médico, a paciente foi atendida por vários médicos idôneos, os quais atestaram a gravidade da sua doença e a impossibilidade do seu comparecimento perante a junta militar. Assinala que os documentos médicos juntados no feito de origem são provas aptas e suficientes para afastar a obrigação da paciente de ter que se apresentar à administração militar, motivo pelo qual compreende não estar caracterizado o delito de deserção. Salienta que este Tribunal castrense firmou o entendimento no sentido de ser irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a sua presunção de veracidade, podendo os seus efeitos serem questionados apenas se houver ilegalidade ou irregularidade. Argumenta que, com base no art. 140, inciso II, da Lei n. 5.301/1969, a reforma da paciente deveria ter sido declarada independentemente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perícia médica na Polícia Militar, pois ela está afastada do serviço desde o ano de 2018. Pontua que a exigência da presença da militar para a realização da perícia fere o seu direito de não produzir prova contra si mesma, bem como o art. 24 da Resolução CFM 2.217/2018, que estabelece que é vedado ao médico “deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo”. Destaca que não existe previsão legal de que o militar com estabilidade seja submetido a inspeção de saúde, elucidando que o art. 457, §3º, do Código de Processo Penal Militar se aplica apenas aos militares sem estabilidade. Sustenta que a prisão é medida cautelar excepcional, devendo ser aplicada somente como ultima ratio, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Alega que a farta documentação médica juntada pela Defensoria Pública no processo de origem comprova o risco de dano irreparável à paciente, que pode ter o agravamento do seu quadro clínico em razão do desrespeito às contraindicações médicas. Destaca que recolher a paciente em uma cela do Batalhão da PMMG poderia agravar ainda mais o seu estado de saúde, podendo levá-la até a óbito. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, a revogação da determinação de captura da paciente e a suspensão do processo de origem, por estar eivado de nulidades. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades suscitadas, com o consequente arquivamento da instrução provisória de deserção (Autos n. 2001588-78.2023.9.13.0002). Pleiteia, ainda, que se oficie à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e à Ordem dos Advogados do Brasil (Evento 1). A liminar foi indeferida, e as informações de praxe foram requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 7), sendo essas devidamente prestadas (Evento 11). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR No que diz respeito às alegações de ausência de fundamentação da decisão combatida, de necessidade de expedição de salvo-conduto por ser ilegal a ordem de captura e de arquivamento da instrução provisória de deserção, entendo que tais questões já foram devidamente examinadas quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000032-13.2024.9.13.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pontuo que o referido writ é de relatoria deste desembargador e teve a ordem denegada, por esta Primeira Câmara, na sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme se verifica da leitura da ementa respectiva. Veja-se: EMENTA HABEAS CORPUS – DESERÇÃO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – NÃO CABIMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL RESPALDADA NO TERMO DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À SITUAÇÃO DA PACIENTE – – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o habeas corpus preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses essas não verificadas no caso. - Temerário é o arquivamento da instrução provisória, por atipicidade da conduta, se há relevantes dúvidas quanto à situação da paciente. Conforme restou demonstrado no julgamento anterior, não há qualquer ilegalidade na decisão vergastada, tendo a determinação judicial respaldo legal no Termo de Deserção, o qual sujeita o desertor à prisão, conforme dispõe o art. 425 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mostrando-se indispensável a apresentação voluntária ou a captura da paciente, o que, inclusive, propiciará a apuração do seu estado de saúde. Desse modo, observa-se que a impetrante não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justificassem a reapreciação das referidas matérias pela Turma Julgadora, motivo pelo qual não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado, por ser mera reiteração do anterior, já julgado. Quanto ao pleito de reconhecimento da nulidade do feito, em razão de vícios no Termo de Deserção e de irregularidades dos fundamentos apresentados nos pareceres, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Referente à alegada nulidade do feito, em decorrência de suposto equívoco no preenchimento do Termo de Deserção, por terem, em tese, registrado incorretamente a data de nascimento da paciente e nome da sua genitora, entendo que razão não assiste à impetrante. Isso porque eventual erro material na qualificação da paciente se trata de mera irregularidade e não tem condão de invalidar a instrução provisória de deserção. Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal entende que o vício na data do Termo de Deserção, ou seja, a lavratura antecipada e equivocada deste, macula o procedimento (HC n. 121.190/BA), porém não é o caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por outro lado, julgo que não há qualquer irregularidade nas manifestações ministeriais, sendo oportuno registrar que o Ministério Público é parte no processo, tem o direito, assim como a defesa, de apresentar as suas teses com os respectivos fundamentos. Além disso, o parecer ministerial tem caráter meramente opinativo, ou seja, não vincula o julgador quando da prolação da decisão. Não bastasse, a instrução provisória de deserção está ocorrendo em obediência aos trâmites legais, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal. Por fim, não se mostra cabível a expedição, pela via do habeas corpus, de ofícios à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e à Ordem dos Advogados do Brasil (Evento 1), uma vez que o pleito não diz respeito ao direito de ir e vir da paciente. Ressalte-se que a defesa da paciente poderá comunicá-las para a adoção das medidas que julgarem viáveis. Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS - EXPEDIÇÃO DE OFICIO - PROVIDÊNCIA INOPERANTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA. Se é patente a inexistência do alegado constrangimento ilegal, a ordem de habeas corpus deve ser denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.120142-7/000, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023). EMENTA: HABEAS CORPUS - DIFAMAÇÃO - PRELIMINAR - PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CORREGEDORES - REMÉDIO HEROICO - VIA INADEQUADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE PRESUSPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Habeas Corpus possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não havendo violação real ao direito de ir e vir do Paciente, torna-se impossível o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, por faltar-lhe um dos requisitos de admissibilidade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.036124-8/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 15/03/2023). Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer em parte da presente ação e, neste âmbito, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator